Tribunal: TJDFT
Processo: 0701880-65.2020.8.07.0017
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2020-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR3 Gabinete do Juiz de Direito Asiel Henrique de Sousa Número do processo: 0701880-65.2020.8.07.0017 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ALESSANDRA MARGARETH DA CUNHA RECORRIDO: PORTOCRED SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO DECISÃO Homologo a desistência do Recurso (ID 20647254) para que surta seus jurídicos efeitos, com fundamento no art. 10, inciso XII, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre valor da causa. Intimem-se. Brasília - DF, 28 de outubro de 2020. Asiel Henrique de Sousa Relator